Tribunal: TJMT
Processo: 1019710-74.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019710-74.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), JADER JUNIOR BUENO - CPF: 046.578.441-05 (REQUERENTE), JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, SENDO ACOMPANHADO PELO REVISOR, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO E PELOS VOGAIS, EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUVENAL PEREIRA DA SILVA E PAULO DA CUNHA. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES GILBERTO GIRALDELLI, PEDRO SAKAMOTO, RONDON BASSIL DOWER FILHO E RUI RAMOS RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI DECLAROU-SE IMPEDIDO.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO
POR UM

HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA

–

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:

1
.
EXTINÇÃO DESTE PROCESSO POR
REITERAÇÃO DOS PEDIDOS ANALISADOS
NA APELAÇÃO CRIMINAL
– INVIABILIDADE –
MATÉRIAS QUE NÃO FORAM ENFRENTADAS NESTA INSTÂNCIA REVISORA – REJEIÇÃO –
MÉRITO:
2.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NO TOCANTE À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA– 3. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – INACOLHIMENTLO – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) EM RAZÃO DO NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS – 4.
AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
Não há que se falar em reiteração
das teses enfrentadas no recurso de apelação
,
porquanto
o recurso defensivo não questionou a dosimetria da pena aplicada ao requerente e o recurso do Ministério Público não tratou de todas as particularidades alegadas nesta
ação revisional.

2. A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em face da existência de atenuantes, deve ser aplicada na fração de1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa, o que não ocorreu no presente caso.

3.
Na
continuidade

delitiva
específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, o aumento da pena pode ser fundamentado tanto em critério objetivo (quantidade de infrações) quanto subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do delito).
Contudo, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, a consequência é aplicação d
a fração de aumento de
acordo com o número de crimes praticados, tal como na continuidade comum ou simples, isto é:
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações
e 2/3, para 7 ou mais infrações.

4. A
ção revisional julgada parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Jader Junior Bueno
, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar

o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na

Apelação
Criminal
n.
0011276-36.2011.8.11.0042
(interposta
nos autos da Ação Penal n.
0011276-36.2011.8.11.0042
, que tramitou no Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
-MT), na
qual
foi desprovido o recurso defensivo e provido o recurso do Ministério Público, para majorar a fração decorrente da continuidade delitiva para 1/2 (metade),
redimensionado a pena final
do requerente
pela prática
, em continuidade delitiva,

de um crime de homicídio qualificado consumado e cinco homicídios qualificados tentados
,

para
20 (vinte) anos e
3 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O requerente
, na peça
que está no
ID
107619973
,
almeja
a
revisão da pena que lhe foi aplicada
para que
:
(i)
seja aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) sobre a circunstância atenuante da menoridade relativa; e
(
ii
)
seja aplicada a
fração de 1/3 (um terço) referente a continuidade delitiva, uma vez que “
se trata de um delito na forma consumada e cinco na tentada, de forma que se mostra desproporcional aplicar a fração descrita no acórdão rescindendo como se todos fossem consumados e com base apenas no número de crimes praticados
”, bem como pelo fato de apenas
uma
circunstância judicial ter sido avaliada desfavoravelmente a sua pessoa.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no
ID

112530976
, manifestou
-se pela
extinção d
este processo
, sem resolução do mérito. No entanto, caso for admitida a análise desta ação de revisão
criminal,
op
inou
pela improcedência dos pedidos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção deste processo sem resolução de mérito.

Reiteração de tese
s
já enfrentada
s
no julgamento do recurso de apelação criminal.

I
nicialmente
,

impõe-se esclarecer que
o
requerente
foi condenado,
nos autos da Ação Penal n.
0011276-36.2011.8.11.0042
, que tramitou no Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
,

à pena de
18
(dez
oito
)
anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pela prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2°, III e IV
, do Código Penal

(
vítima Carlos
Deniz
Oliveira Barbosa
)
e
no art.
121 §

2
º
,
III e IV c/c

art.
14, II,
do Código Penal
(por cinco vezes
, contra as vítimas
Liane Botelho de Moura
,
Alexandre Velasco Freire,
Clemilson
Otaviano da Silva, Selma de Oliveira Leite e Viviane Tavares Araújo)
, na forma do art.
71, parágrafo único, do Código Penal
.

A sentença condenatória foi reformada pela
Terceira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,
na
Apelação
Criminal
n.
0011276-36.2011.8.11.0042
,
oportunidade em que

desproveu o recurso defensivo e deu

provimento
ao recurso do Ministério Público
,
para majorar a fração decorrente da continuidade delitiva para 1/2 (metade)
,
redimensionado a pena final do requerente para
20 (vinte) anos e
3 (três) meses de reclusão
, a ser
cumprida em regime inicial fechado
.

Após o não conhecimento do agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça manejado pelo requerente,

o

acórdão condenatório
transitou em julgado
no dia

11 de maio de 2020
, tal como se infere da certidão
encontradiça
no ID
42204959
.

Como
se sabe
, a revisão criminal, por ser uma
ação de natureza autônoma
, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta no relatório, o requerente invoca o inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal, acima transcrito, “
em face do surgimento após a sentença de nova circunstância que autoriza diminuição especial da pena
[...]
”. No
entanto, impõe-se registrar que, não obstante tenha se reportado ao inciso III, na verdade, ele colima, em verdade, a aplicação do inciso I do aludido dispositivo, pois aponta erro na aplicação da pena e não de prova de nova de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

E, nos termos do inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal e em sintonia com o entendimento pretoriano citado por
Julio
Fabbrini Mirabete “
a revisão criminal é sede própria para a modificação na fixação da quantidade de pena quando perceptível a sua má aplicação” [...].
(Apud
Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.618).

Por sua vez, Eugênio
Pacelli
de Oliveira, espanca qualquer dúvida acerca do tema, ao esclarecer que:

[...] Contrariedade ao texto de lei, enquanto fundamento da ação, é, portanto, em regra, a reabertura da discussão quanto à mais adequada interpretação do Direito, em atenção às peculiaridades do caso concreto. A amplitude de tal via dependerá da demonstração do grau de alteração da hermenêutica sobre o tema.
Poderá, ainda, tratar-se de alegação de contrariedade ao texto de lei, na hipótese de necessidade de alteração do Direito Penal aplicado, no que concerne à correta dosimetria da pena. A contrariedade aqui será ainda acerca da questão de direito (e não de provas), ainda que sobre os fatos
.

(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2008, vol. 04, p. 749).
Destacamos

Além disso, se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da condenação do requerente, bem como na juntada das demais peças necessárias para seu ajuizamento.

Volvendo-se, agora, ao tema posto nesta preliminar, conquanto
a Procuradoria-Geral de Justiça tenha arguido a
extinção deste processo, sem resolução do mérito
, sob o argumento de que “
As teses apresentadas na inicial [análise das frações relativas a circunstância atenuante de o agente ser menor de 21 anos na data do fato e continuidade delitiva] foi amplamente debatida no recurso de apelação, conforme se observa no voto condutor acima transcrito, de modo que, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação
”, é imperioso reconhecer que o recurso defensivo não questionou a dosimetria da pena e o recurso do Ministério Público não tratou de todas as particularidades alegadas pelo requerente nesta
actio
, a exemplo da aplicação de fração redutora inferior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação idônea, conforme prescreve a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como sobre a necessidade de se considerar, ou não, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na escolha da fração do crime continuado.

Veja-se, a propósito, a ementa do acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal desta Corte de Justiça ao julgar a
Apelação
Criminal
n.
0011276-36.2011.8.11.0042
, sob a relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART.121, §2º, INC.III E IV DO CP) EM DESFAVOR DE 01 VÍTIMA E CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, TOTALIZANDO O6 (SEIS) VÍTIMAS (ART.121, §2º, INC.III E IV C/C. ART.14, INC.II DO CP) – VÍTIMAS ATIGINDAS POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DA “FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO” – 1). RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES 1.1). NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA LEITURA DE DOCUMENTOS ESTRANHOS AOS AUTOS – INVIABILIDADE – DOCUMENTO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DIRETA COM OS FATOS RETRATADOS NOS AUTOS E IMPUTADOS AO AGENTE, DESNECESSÁRIA SUA JUNTADA DENTRO DO TRÍDUO LEGAL – JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DE QUE EVENTUAIS NULIDADES DECORRENTES DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SÃO DE NATUREZA RELATIVA E, COMO TAL, EXIGEM A DEMONSTRAÇÃO DE EFEITO PREJUÍZO PELA PARTE DITA PREJUDICADA – MÁXIMA “PAS DE NULLITE SANS GRIEF” – PRELIMINAR REJEITADA – 1.2) NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA MENÇÃO PELA ACUSAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NA SESSÃO PLENÁRIA – NÃO CARACTERIZADA – “ROL DE ANTECEDENTES DO RÉU NÃO ESTÁ DENTRE OS DOCUMENTOS CUJA APRESENTAÇÃO É PROIBIDA. ART. 479”. [STJ, HC Nº 356.839/SC, REL. MIN. JORGE MUSSI, J. EM 09.08.2016] – DOCUMENTOS QUE SE TRADUZEM COMO VERDADEIRA PARTE INTEGRANTE DE TODA E QUALQUER AÇÃO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – 1.3) NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO O DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE – IMPERTINÊNCIA – SINGELA REFERÊNCIA À PRONÚNCIA OU DEMAIS DECISÕES PRESENTES NOS AUTOS QUE NÃO POSSUEM DENSIDADE APTA A NULIFICAÇÃO DO JULGAMENTO [PRECEDENTES DESTA CORTE AP Nº 20604/2011] – PRELIMINAR REJEITADA – 2) MÉRITO – NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CARACTERIZADA – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA – COTEJO HARMÔNICO – PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DOS JURADOS – PERTINÊNCIA DA DECISÃO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO– EXISTINDO DUAS OU MAIS VERSÕES ADMISSÍVEIS DE ACORDO COM AS PROVAS PRODUZIDAS, A OPÇÃO DO JÚRI POR UMA DELAS NÃO É CAUSA IDÔNEA PARA ANULAR O JULGAMENTO – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII, ‘C’ DA CF/88 – 3). RECURSO MINISTERIAL – REVISÃO DOSIMÉTRICA – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE REQUESTRADA – IMPERTINÊNCIA – BASILAR ESTABELECIDA EM QUANTUM SUFICIENTE À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL NO VETOR CULPABILIDADE – PLEITO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “D” E REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA A ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, INC. I, AMBOS DO CP – INVIABILIDADE – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUE PREPONDERA SOBRE QUALQUER AGRAVANTE, SEJA DE CARÁTER SUBJETIVO OU OBJETIVO – COMPENSAÇÃO OPERADA EM JUÍZO MANTIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 APLICADA PARA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONCERNENTE A CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – APLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA NO PONTO VERTIDO.

Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos vereditos, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

“[...] 1. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro o intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. [...].” (STJ, HC nº 105.077/SP)
”

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia que deu origem à
Ação Penal n.
0011276-36.2011.8.11.0042
, que tramitou no Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
n
arra os fatos desta forma:

[...] No dia 05/06/2011, por volta de 19h00min,no estabelecimento comercial denominado “Casa de Show Babilônia”, situado no bairro Parque Cuiabá, nesta cidade e comarca da Capital, o denunciado JADER JUNIOR BUENO - imbuído por inequívoco animus necandi - fazendo uso de arma de fogo (não apreendida nos autos) matou Carlos
Deniz
Oliveira Barbosa (certidão de óbito - fls. 14), causando-lhe as lesões descritas no mapa topográfico de fls.l9/25 e exame necroscópico n°1.9067.1.201 1.20906-01 (fls.104/110); tentou matar a vítima Alexandre Velasco Freire (sobrevivente) e, ainda, assumiu0 risco de produzir o resultado morte das vítimas Liane Botelho de Moura,
Clemilson
Otaviano da Silva, Selma de Oliveira Leite e Viviane Tavares Araújo (frequentadores do estabelecimento comercial),causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos periciais acostados as fls. 114/121, fls. 142/148 e fls.149/55, não consumando seu intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consoante apurado nas investigações na data, hora e local dos fatos, o denunciado e as vítimas encontravam-se no referido estabelecimento comercial onde era sediada a “Festa do Divino Espirito Santo”. Em dado momento
Janiton
de Freitas Bueno (irmão do denunciado) e a vítima Alexandre passaram discutir, ocasião em que o denunciado
aproximou-se
de Alexandre sacou o
revolver
que trazia consigo e utilizando-se de recurso que dificultou a capacidade defensiva da vítima efetuou vários disparos em direção a ela.

Durante a empreitada homicida a Vítima Alexandre - que sequer esperava desproporcional ataque - empreendeu fuga na ânsia de se salvar, contudo, o denunciado não satisfeito passou a persegui-lo no referido estabelecimento com nítido intuito de lhe ceifar a vida, efetuando diversos disparos a esmo sem se importar com a ocorrência do previsível resultado morte de outras vítimas - demonstrando completo desprezo pela vida alheia.

Em meio ao tumulto e a situação de perigo comum proporcionada pela saraivada de tiros proferidos pelo denunciado, as inocentes vítimas tentaram sair do recinto para se protegerem. Na situação, foram alvejadas as vítimas Liane,
Clemilson
, Selma, Viviane, Alexandre e Carlos, que foram socorridas e conduzidas ao amparo hospitalar.

A vítima Carlos não resistiu
aos ferimentos vindo
a óbito no dia 08/06/2011, devido as lesões produzidas pelos projéteis de arma de fogo, Consoante atestado laudo necroscópico de fls.99/105.

Ainda, destaca-se a gravidade dos ferimentos produzidos na vítima Alexandre, atingida por três disparos na região do dorso, abdome e tórax, bem como as lesões produzidas nas demais Vítimas.

Constatou-se que o crime em tela teve como fundamento uma discussão desarrazoada entre
Janiton
e a vítima Alexandre, que culminou na desproporcional reação do denunciado JADER, que - obcecado pelo vil sentimento de vingança - quis vingar por seu irmão.

Inquirido em sede policial o denunciado, ludibriosamente, negou a autoria do delito. Contudo, o conjunto probatório construído, nos autos inquisitoriais - autoria apontada por diversas testemunhas e termos de reconhecimento positivo-torna irrefutável a imputação homicida direcionada contra sua pessoa.

Comprovou-se, ainda, de forma inequívoca que o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte das vítimas alvejadas, não sendo consumado tal resultado por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar JADER JUNIOR BUENO, qualificado nos autos, nas sanções do art. 121, § 2°, incisos III e IV (em relação a vítima Carlos
Deniz
Oliveira Barbosa) e artigo 121, §2º, incisos III e IV c/c. o artigo 14 inciso II, na forma do art.69 do CP ( por cinco vezes) s), tudo a luz da, Lei dos Crimes Hediondos, requerendo que seja recebida a presente e procedida a citação dos denunciados para o oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal. [...]

A materialidade e a autoria do
s
delito
s
narrado
s
na exordial acusatória restaram comprovadas e, quanto a esses temas, o
requerente
não se insurgiu.

E,
n
o ponto que interessa, estes
são os argumentos lançados pela
prolatora da sentença condenatória quando da aplicação da pena ao requerente:

[...]
Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada, CONDENO o réu JADER JÚNIOR BUENO, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos III e IV (em relação à vítima Carlos
Deniz
Oliveira Barbosa) e do artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c o artigo 14, inciso II (por cinco vezes, quanto às vítimas: Liane Botelho de Moura, Alexandre Velasco Freire,
Clemilson
Otaviano da Silva, Selma de Oliveira Leite e Viviane Tavares Araújo), todos do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos
individualizadores
da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

Crime: Homicídio qualificado

Vítima: Carlos
Deniz
Oliveira Barbosa

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que, juntamente com terceira pessoa, se dirigiu armado até o estabelecimento comercial onde era sediada a “Festa do Divino Espírito Santo” e, motivado por razões desproporcionais, deliberadamente, colimando atingir seu intento de ceifar a vida do desafeto Alexandre Velasco Freire, passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo que atingiram, além de Alexandre, as vítimas Liane Botelho de Moura,
Clemilson
Otaviano da Silva, Selma de Oliveira Leite, Viviane Tavares Araújo, e Carlos
Deniz
Oliveira Barbosa (vítima fatal);

Demostram os Laudos de Necropsia e de Lesões Corporais que a vítima fatal foi atingida por dois disparos de arma de fogo, na região das costas e cotovelo. Alexandre, embora não tenha vindo a óbito, ficou gravemente ferido, pois foi alvejado por três vezes, na região do dorso, abdômen e tórax. Além das outras quatro
vitimas
de tentativa de homicídio (Selma; Viviane; Liane; e
Clemilson
) que foram atingidas, cada uma, com um tiro. Logo, o excessivo número de disparos efetuados contra as vítimas, bem demonstra o desígnio homicida do réu, circunstância que, a toda evidência, revela acentuada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada, a ensejar maior
apenação
nesta primeira etapa da dosimetria;

Nesse sentido:

[...]

O réu não registra antecedente criminal;

Quanto a sua personalidade e conduta social, em face da inexistência de laudo específico nos autos, tenho-as como normais;

O motivo do crime não restou totalmente esclarecido nos autos;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ação delitiva, visto que era pessoa totalmente alheia ao desentendimento havido entre o irmão do réu e terceira pessoa. Além disso, se encontrava desarmada e não teve qualquer atitude que pudesse justificar a conduta do réu e outro;

As circunstâncias do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal, notadamente porque o recurso que dificultou a defesa das vítimas foi
acolhida
pelo Conselho de Sentença como qualificadora do tipo;

As consequências do crime, assim como as circunstâncias, são inerentes ao tipo penal imputado ao réu;

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, com ênfase para a culpabilidade acentuada.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima e situação de perigo comum), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve ser adotada para qualificar o crime e a outra, como circunstância agravante:

[...]

Reconheço, pois, a circunstância agravante do meio que poderia resultar em perigo comum, previstas no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 01 (um) ano, passando-a para 15 (quinze) anos de reclusão.

De outro lado, reconheço a atenuante da menoridade, contemplada no artigo 65, inciso I, do Código Penal, de natureza preponderante, e reduzo a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, trazendo-a para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que a míngua de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno definitiva quanto ao crime de homicídio qualificado consumado.

Crime: Homicídio qualificado, na forma tentada:

Vítima: Alexandre Velasco Freire

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que, juntamente com terceira pessoa, se dirigiu armado até o estabelecimento comercial onde era sediada a “Festa do Divino Espírito Santo” e, motivado por razões desproporcionais, deliberadamente, colimando atingir seu intento de ceifar a vida do desafeto Alexandre Velasco Freire, passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo que atingiram, além de Alexandre, as vítimas Liane Botelho de Moura,
Clemilson
Otaviano da Silva, Selma de Oliveira Leite, Viviane Tavares Araújo, e Carlos
Deniz
Oliveira Barbosa (vítima fatal);

Demostram os Laudos de Necropsia e de Lesões Corporais que a vítima fatal foi atingida por dois disparos de arma de fogo, na região das costas e cotovelo. Alexandre, embora não tenha vindo a óbito, ficou gravemente ferido, pois foi alvejado por três vezes, na região do dorso, abdômen e tórax. Além das outras quatro
vitimas
de tentativa de homicídio (Selma; Viviane; Liane; e
Clemilson
) que foram atingidas, cada uma, com um tiro. Logo, o excessivo número de disparos efetuados contra as vítimas, bem demonstra o desígnio homicida do réu, circunstância que, a toda evidência, revela acentuada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada, a ensejar maior
apenação
nesta primeira etapa da dosimetria;

O réu não registra antecedente criminal;

Quanto a sua personalidade e conduta social, em face da inexistência de laudo específico nos autos, tenho-as como normais;

O motivo do crime não restou totalmente esclarecido nos autos;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ação delitiva. Ainda que tenha havido uma discussão pretérita entre Alexandre e o irmão do réu, está foi totalmente desproporcional a reação de Jader que, por sorte, não ceifou a vida de seis pessoas. Além disso, Alexandre estava desarmado e não teve qualquer atitude que pudesse justificar a conduta do réu e outro;

As circunstâncias do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal, notadamente porque o recurso que dificultou a defesa das vítimas foi
acolhida
pelo Conselho de Sentença como qualificadora do tipo;

As consequências do crime, assim como as circunstâncias, são inerentes ao tipo penal imputado ao réu;

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, com ênfase para a culpabilidade acentuada.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima e situação de perigo comum), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve ser adotada para qualificar o crime e a outra, como circunstância agravante.

Reconheço, pois, a circunstância agravante do crime que poderia resultar em perigo comum, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 01 (um) ano, passando-a para 15 (quinze) anos de reclusão.

De outro lado, reconheço a atenuante da menoridade, contemplada no artigo 65, inciso I, do Código Penal, de natureza preponderante, e, em decorrência, reduzo a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, trazendo-a para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço) em razão da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da relativa proximidade do resultado, pois a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, na região do abdômen, dorso e tórax, e foi submetida a procedimento cirúrgico, com risco de ter a vida abreviada (Laudo de Lesão Corporal encartado às fls. 125/129).

Assim, encontro à pena de
09 (nove) anos de reclusão, a qual torno definitiva
à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste cálculo.

Crime: Homicídio qualificado, na forma tentada

-
Vítima: Liane Botelho de Moura:

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que, juntamente com terceira pessoa, se dirigiu armado até o estabelecimento comercial onde era sediada a “Festa do Divino Espírito Santo” e, motivado por razões desproporcionais, deliberadamente, colimando atingir seu intento de ceifar a vida do desafeto Alexandre Velasco Freire, passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo que atingiram, além de Alexandre, as vítimas Liane Botelho de Moura,
Clemilson
Otaviano da Silva, Selma de Oliveira Leite, Viviane Tavares Araújo, e Carlos
Deniz
Oliveira Barbosa (vítima fatal);

Demostram os Laudos de Necropsia e de Lesões Corporais que a vítima fatal foi atingida por dois disparos de arma de fogo, na região das costas e cotovelo. Alexandre, embora não tenha vindo a óbito, ficou gravemente ferido, pois foi alvejado por três vezes, na região do dorso, abdômen e tórax. Além das outras quatro
vitimas
de tentativa de homicídio (Selma; Viviane; Liane; e
Clemilson
) que foram atingidas, cada uma, com um tiro. Logo, o excessivo número de disparos efetuados contra as vítimas, bem demonstra o desígnio homicida do réu, circunstância que, a toda evidência, revela acentuada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada, a ensejar maior
apenação
nesta primeira etapa da dosimetria;

O réu não registra antecedente criminal;

Quanto a sua personalidade e conduta social, em face da inexistência de laudo específico nos autos, tenho-as como normais;

O motivo do crime não restou totalmente esclarecido nos autos;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ação delitiva, visto que era pessoa totalmente alheia ao desentendimento havido entre o irmão do réu e terceira pessoa. Além disso, se encontrava desarmada e não teve qualquer atitude que pudesse justificar a conduta do réu e outro;

As circunstâncias do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal, notadamente porque o recurso que dificultou a defesa das vítimas foi
acolhida
pelo Conselho de Sentença como qualificadora do tipo;

As consequências do crime, assim como as circunstâncias, são inerentes ao tipo penal imputado ao réu;

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, com ênfase para a culpabilidade acentuada.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima e situação de perigo comum), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve ser adotada para qualificar o crime e a outra, como circunstância agravante.

Reconheço, pois, a circunstância agravante do crime que resulta em perigo comum, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 01 (um) ano, passando-a para 15 (quinze) anos de reclusão.

De outro lado, reconheço a atenuante da menoridade, contemplada no artigo 65, inciso I, do Código Penal, de natureza preponderante, e, em decorrência, reduzo a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, trazendo-a para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena na metade (1/2) em razão da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da relativa proximidade do resultado, pois apesar da vítima ter sido atingida por um único disparo, vários foram efetuados, impingindo-lhe sério perigo de vida.

Assim, encontro à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva
à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste cálculo.

Crime: Homicídio qualificado, na forma tentada

Vítima:
Clemilson
Otaviano da Silva

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que, juntamente com terceira pessoa, se dirigiu armado até o estabelecimento comercial onde era sediada a “Festa do Divino Espírito Santo” e, motivado por razões desproporcionais, deliberadamente, colimando atingir seu intento de ceifar a vida do desafeto Alexandre Velasco Freire, passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo que atingiram, além de Alexandre, as vítimas Liane Botelho de Moura,
Clemilson
Otaviano da Silva, Selma de Oliveira Leite, Viviane Tavares Araújo, e Carlos
Deniz
Oliveira Barbosa (vítima fatal);

Demostram os Laudos de Necropsia e de Lesões Corporais que a vítima fatal foi atingida por dois disparos de arma de fogo, na região das costas e cotovelo. Alexandre, embora não tenha vindo a óbito, ficou gravemente ferido, pois foi alvejado por três vezes, na região do dorso, abdômen e tórax. Além das outras quatro
vitimas
de tentativa de homicídio (Selma; Viviane; Liane; e
Clemilson
) que foram atingidas, cada uma, com um tiro. Logo, o excessivo número de disparos efetuados contra as vítimas, bem demonstra o desígnio homicida do réu, circunstância que, a toda evidência, revela acentuada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada, a ensejar maior
apenação
nesta primeira etapa da dosimetria;

O réu não registra antecedente criminal;

Quanto a sua personalidade e conduta social, em face da inexistência de laudo específico nos autos, tenho-as como normais;

O motivo do não restou totalmente esclarecido nos autos;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ação delitiva, visto que era pessoa totalmente alheia ao desentendimento havido entre o irmão do réu e terceira pessoa. Além disso, se encontrava desarmada e não teve qualquer atitude que pudesse justificar a conduta do réu e outro;

As circunstâncias do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal, notadamente porque o recurso que dificultou a defesa das vítimas foi
acolhida
pelo Conselho de Sentença como qualificadora do tipo;

As consequências do crime, assim como as circunstâncias, são inerentes ao tipo penal imputado ao réu;

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, com ênfase para a culpabilidade acentuada.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima e situação de perigo comum), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve ser adotada para qualificar o crime e a outra, como circunstância agravante.

Reconheço, pois, a circunstância agravante do crime que resulta em perigo comum, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 01 (um) ano, passando-a para 15 (quinze) anos de reclusão.

De outro lado, reconheço a atenuante da menoridade, contemplada no artigo 65, inciso I, do Código Penal, de natureza preponderante, e, em decorrência, reduzo a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, trazendo-a para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena na metade (1/2) em razão da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da relativa proximidade do resultado, pois apesar da vítima ter sido atingida por um único disparo, vários foram efetuados, impingindo-lhe sério perigo de vida.

Assim, encontro à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste cálculo.

Crime: Homicídio qualificado, na forma tentada

Vítima: Selma de Oliveira Leite:

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que, juntamente com terceira pessoa, se dirigiu armado até o estabelecimento comercial onde era sediada a “Festa do Divino Espírito Santo” e, motivado por razões desproporcionais, deliberadamente, colimando atingir seu intento de ceifar a vida do desafeto Alexandre Velasco Freire, passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo que atingiram, além de Alexandre, as vítimas Liane Botelho de Moura,
Clemilson
Otaviano da Silva, Selma de Oliveira Leite, Viviane Tavares Araújo, e Carlos
Deniz
Oliveira Barbosa (vítima fatal);

Demostram os Laudos de Necropsia e de Lesões Corporais que a vítima fatal foi atingida por dois disparos de arma de fogo, na região das costas e cotovelo. Alexandre, embora não tenha vindo a óbito, ficou gravemente ferido, pois foi alvejado por três vezes, na região do dorso, abdômen e tórax. Além das outras quatro
vitimas
de tentativa de homicídio (Selma; Viviane; Liane; e
Clemilson
) que foram atingidas, cada uma, com um tiro. Logo, o excessivo número de disparos efetuados contra as vítimas, bem demonstra o desígnio homicida do réu, circunstância que, a toda evidência, revela acentuada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada, a ensejar maior
apenação
nesta primeira etapa da dosimetria;

O réu não registra antecedente criminal;

Quanto a sua personalidade e conduta social, em face da inexistência de laudo específico nos autos, tenho-as como normais;

O motivo do crime não restou totalmente esclarecido nos autos;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ação delitiva, visto que era pessoa totalmente alheia ao desentendimento havido entre o irmão do réu e terceira pessoa. Além disso, se encontrava desarmada e não teve qualquer atitude que pudesse justificar a conduta do réu e outro;

As circunstâncias do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal, notadamente porque o recurso que dificultou a defesa das vítimas foi
acolhida
pelo Conselho de Sentença como qualificadora do tipo;

As consequências do crime, assim como as circunstâncias, são inerentes ao tipo penal imputado ao réu;

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, com ênfase para a culpabilidade acentuada.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima e situação de perigo comum), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve ser adotada para qualificar o crime e a outra, como circunstância agravante.

Reconheço, pois, a circunstância agravante do crime que resulta em perigo comum, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 01 (um) ano, passando-a para 15 (quinze) anos de reclusão.

De outro lado, reconheço a atenuante da menoridade, contemplada no artigo 65, inciso I, do Código Penal, de natureza preponderante, e, em decorrência, reduzo a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, trazendo-a para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena na metade (1/2) em razão da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da relativa proximidade do resultado, pois apesar da vítima ter sido atingida por um único disparo, vários foram efetuados, impingindo-lhe sério perigo de vida.

Assim, encontro à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste cálculo.

Crime: Homicídio qualificado, na forma tentada

Vítima: Viviane Tavares Araújo:

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que, juntamente com terceira pessoa, se dirigiu armado até o estabelecimento comercial onde era sediada a “Festa do Divino Espírito Santo” e, motivado por razões desproporcionais, deliberadamente, colimando atingir seu intento de ceifar a vida do desafeto Alexandre Velasco Freire, passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo que atingiram, além de Alexandre, as vítimas Liane Botelho de Moura,
Clemilson
Otaviano da Silva, Selma de Oliveira Leite, Viviane Tavares Araújo, e Carlos
Deniz
Oliveira Barbosa (vítima fatal);

Demostram os Laudos de Necropsia e de Lesões Corporais que a vítima fatal foi atingida por dois disparos de arma de fogo, na região das costas e cotovelo. Alexandre, embora não tenha vindo a óbito, ficou gravemente ferido, pois foi alvejado por três vezes, na região do dorso, abdômen e tórax. Além das outras quatro
vitimas
de tentativa de homicídio (Selma; Viviane; Liane; e
Clemilson
) que foram atingidas, cada uma, com um tiro. Logo, o excessivo número de disparos efetuados contra as vítimas, bem demonstra o desígnio homicida do réu, circunstância que, a toda evidência, revela acentuada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada, a ensejar maior
apenação
nesta primeira etapa da dosimetria;

O réu não registra antecedente criminal;

Quanto a sua personalidade e conduta social, em face da inexistência de laudo específico nos autos, tenho-as como normais;

O motivo do crime não restou totalmente esclarecido nos autos;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ação delitiva, visto que era pessoa totalmente alheia ao desentendimento havido entre o irmão do réu e terceira pessoa. Além disso, se encontrava desarmada e não teve qualquer atitude que pudesse justificar a conduta do réu e outro;

As circunstâncias do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal, notadamente porque o recurso que dificultou a defesa das vítimas foi
acolhida
pelo Conselho de Sentença como qualificadora do tipo;

As consequências do crime, assim como as circunstâncias, são inerentes ao tipo penal imputado ao réu;

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, com ênfase para a culpabilidade acentuada.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima e situação de perigo comum), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve ser adotada para qualificar o crime e a outra, como circunstância agravante.

Reconheço, pois, a circunstância agravante do crime que resulta em perigo comum, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 01 (um) ano, passando-a para 15 (quinze) anos de reclusão.

De outro lado, reconheço a atenuante da menoridade, contemplada no artigo 65, inciso I, do Código Penal, de natureza preponderante, e, em decorrência, reduzo a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, trazendo-a para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena na metade (1/2) em razão da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da relativa proximidade do resultado, pois apesar da vítima ter sido atingida por um único disparo, vários foram efetuados, impingindo-lhe sério perigo de vida.

Assim, encontro à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste cálculo.

Da continuidade delitiva quanto aos crimes de homicídio, na forma tentada e consumada:

O artigo 71, parágrafo único, do Código Penal articula a possibilidade do crime continuado para os crimes dolosos contra a vida, o que se denominou de crime continuado específico.

Para a sua aplicação é necessário que o fato realizado pelo réu se encaixe nos requisitos gerais previstos para a continuidade delitiva comum (CP, art. 71) e específicos, propostos pelo parágrafo único do referido artigo.

Vale dizer, portanto, que para a configuração da continuidade delitiva específica mister se faz que haja semelhança temporal, espacial e modal entre os atos de execução e, ainda, que o crime seja doloso, praticado contra vítimas diversas e com violência ou grave ameaça à pessoa.

In
casu
, vislumbro que os crimes de homicídio consumado e tentados foram executados em tempos semelhantes, isto é, no mesmo dia, um em seguida do outro. Houve identidade entre os métodos utilizados, sendo os delitos ocorridos no mesmo lugar. Tratam-se, ainda, de crimes de homicídio, por corolário, cometidos com violência à pessoa, contra seis vítimas distintas, de modo que não paira dúvida sobre a configuração do reportado instituto penal do crime continuado específico.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

[...]

Feitas essas considerações e uma vez configurada a continuidade delitiva, passo a fundamentar o percentual do aumento da pena.

Segundo o parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, para tanto se deve tomar por base as circunstâncias judiciais. Estas, conforme fundamentação acima foram desfavoráveis ao réu, notadamente a culpabilidade acentuada. De outro lado, também há que se atentar para o número de condutas ilícitas cometidas, que no caso foram 06 (seis), sendo um homicídio consumado e cinco tentados, todos qualificados.

Deste modo e em se tratando de penas diversas, aumento a mais grave delas – 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão – em
um terço (1/3)
, ficando, em decorrência, a reprimenda fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, respeitando-se, desta forma, a regra do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo
segundo, alínea
“a”, do Código Penal, c/c o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.072/90, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

A detração antecipada de que trata o artigo 376, § 2º do CPP não beneficia o réu, em face da pena ora fixada e da sua outra condenação, que a esta deverá ser, oportunamente, unificada pelo Juízo da Execução Penal, nos autos do PEP código nº 442347. [...]

Destacamos

Consoante asseverado linhas volvidas
,
a
Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação criminal acima citada,
reformou
a pena imposta ao requerente pelo juízo de primeiro grau, consoante se infere deste excerto do voto condutor:

[...] Irresignado tão somente com a dosimetria
da pena, insurge-se o Parquet
quanto: 1). A valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis aplicadas na primeira fase da dosimetria da pena, requerendo o aumento de maior vulto aduzindo que são, em parte, adversas ao agente; 2). Quanto a valoração da agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea “d” [resultar perigo comum] e da atenuante tipificada no art. 65, inc. I, [menoridade] ambos do Código Penal; e, por fim, aplicação de maior fração quanto a continuidade delitiva.

Como se sabe, a dosimetria é o procedimento por meio do qual o magistrado cuida da fixação da pena, em suas variações de espécie, quantum, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição, de modo que a reprimenda imposta seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime cometido.

É certo que o legislador, em atenção ao comando constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, CRFB), deixou certa margem de escolha ao juiz, que, atento ao critério trifásico (art. 68, CP), na mensuração dos vetores judiciais, das circunstâncias atenuantes/agravantes e das causas de diminuição/aumento, deverá aplicar, proporcionalmente, a sanção penal.

[...]

Especificamente no que toca a culpabilidade, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Assim, ao contrário do alegado nas razões recursais, no caso concreto, o detido exame dos fatos revela que a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau é sóbria, de modo que agiu com acerto ao negativar a culpabilidade do apelante, pois as provas disponíveis nos autos autorizam o maior grau de censurabilidade da conduta.

Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim manifestou:

[...]

Assim, considerando o vetor negativo apontado, a majoração da pena-base um pouco acima do mínimo legal para cada um dos crimes, isoladamente, não resulta em qualquer irregularidade na dosimetria.

Com efeito, mantenho o desvalor conferido no patamar estabelecido ao vetor culpabilidade.

Sequencialmente, no que concerne a valoração da agravante e da atenuante fixada na segunda fase da dosimetria da pena, pugna o pleito ministerial pela aplicação em maior grau da agravante que culminou com o aumento de apenas 01 (um) ano em razão da qualificadora do perigo comum [art. 61, inc. II, alínea “d”, do CP] em detrimento da redução em 01 (um) ano e 06 (seis) meses aplicada pelo reconhecimento da menoridade [art. 65, inc. I CP]. Sem razão, contudo o recorrente, embora as agravantes e atenuantes não apresentem balizamento legal no pertinente ao montante de pena a ser acrescido ou diminuído, tem-se que no caso concreto o aumento relativo
a
incidência da mencionada agravante revela-se proporcional a fim de melhor reprimir o delito praticado, porquanto prolatada nos seguintes termos:

[...]

Neste entendimento, consigno que o legislador, ao contrário do que fez com as causas gerais ou especiais de aumento/diminuição de pena, não previu o quantum correspondente às agravantes e atenuantes e, por esse motivo, resta ao julgador eleger, com discricionariedade regrada e de maneira devidamente fundamentada, a fração que melhor as represente em números e se revele adequada ao caso concreto, tendo sempre em vista a dupla finalidade da sanção.

A propósito, a jurisprudência, in
verbis
:

[...]

Neste diapasão, mantenho a compensação operada pelo Juízo entre a agravante e a atenuante reconhecidas [art. 61, inc. II, "d" e art. 65, inc. I, ambos do CP] e conservo a reprimenda estabelecida nesta fase.

Por derradeiro, pugna a insurgência ministerial pela aplicação de maior fração quanto a continuidade delitiva, requerendo o aumento ao patamar de 1⁄2 [metade], ante ao fato de haver cometido o crime de homicídio qualificado, nas formas consumada e tentada, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, pelo que foi majorada a reprimenda mais grave constante da sentença, no percentual de 1/3 [um terço]

Extrai-se do trecho da sentença, em síntese:

[...]

Trata-se de crimes de mesma espécie (homicídio qualificado e tentado), praticado nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, portanto a continuidade delitiva deve ser reconhecida.

Preleciona o art. 71 e parágrafo único do Código Penal:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subseqüentes
ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

“Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.”

Neste sentido, este e. Tribunal decidiu:

[...]

Ao considerar a ocorrência de 01 (um) homicídio qualificado e 05 (cinco) homicídios tentados, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena, consoante orientação do C. STJ:

[...]

A propósito o aresto deste E.TJ/MT o:

[...]

Neste entendimento, conforme preleciona a doutrina, levando-se em conta o número de ilícitos praticados pelo agente,
majoro a reprimenda ao patamar de 1⁄2 [metade]
, perfazendo a reprimenda definitiva em 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime estabelecido na sentença.
[...]

Destacamos

Nota-se, dos excertos acima transcritos, que o juízo de primeiro grau fixou a pena basilar dos seis delitos contra a vida em 14 (quatorze) anos de reclusão. Na segunda fase, a recrudesceu em 1 (um) ano em razão da
agravante do meio que poderia resultar em perigo comum
, passando-a para 15 (quinze) anos de reclusão, e na sequência reduziu-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses em face da atenuante da menoridade relativa, resultando a pena intermediária de 13 (treze) anos e
6 (seis) meses de reclusão
. Em relação a esses pontos, não houve reforma da sentença condenatória no recurso de apelação.

Acerca da fração redutora aplicável à atenuante da menoridade relativa, não se pode deixar de ter em mente que o atual entendimento é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a redução ou o agravamento da pena seja aplicado acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção.

Como se sabe, diante da inexistência de fundamentação para a estipulação em quantitativo diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para as agravantes e atenuantes de pena, em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que sobre a matéria, segue o mesmo caminho:
“No que diz respeito à atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base deve ser de 1/6, tendo em vista a inexistência de motivação concreta que justifique a diminuição em apenas 6 meses”. [...]
(
Habeas Corpus n. 469.820/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26.2.2019).

Por deu turno, este Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento daquela Corte Superior, em relação a matéria, teve a oportunidade de assentar recentemente:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. ALTERAÇÃO PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARGUMENTOS INADEQUADOS E INERENTES AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DO MAU ANTECEDENTE. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DE UM SEXTO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ.

Inadmissível a utilização de elementos e causas inerentes ao crime de embriaguez ao volante para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Não é possível extrair os aspectos da personalidade, com base, unicamente, nos processos movidos em desfavor do Apelante, exigindo-se outros meios de comprovação para tal fim.

Uma vez preenchidos os requisitos para a caracterização de mau antecedente, deve-se valorar negativamente a circunstância judicial.

O uso da fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea, tem se tornado entendimento uniforme entre as Cortes Superiores, assim como a vedação de diminuir a pena intermediária aquém do mínimo legal, em observância a Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a tese de
overruling
(superação do entendimento).

Apelo parcialmente provido em parcial sintonia com o parecer da PGJ.

(TJMT - N.U 0006461-28.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – homicídio qualificado PELO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL, E ROUBO SIMPLES – PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO APELADO – INADMISSIBILIDADE – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO DELITO PATRIMONIAL CONEXO – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PENA-BASE – AUMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] POR CONTA DE UMA VETORIAL NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR ABAIXO DE 1/6 [UM SEXTO] – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia, a despeito da confirmação pelo Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso interposto, não faz coisa julgada material, mas meramente formal, razão pela qual, operada a preclusão, não poderá ser modificada pelas vias recursais.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

Consoante dominante entendimento jurisprudencial, é proporcional o aumento de cada vetorial negativa na fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido; ou de 1/8 [um oitavo] sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

“Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(TJMT - N.U 0001619-64.2019.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021)
Destacamos

Daí por que, considerando que, na espécie, o juízo de primeiro grau não justificou a aplicação da fração inferior a 1/6 (um sexto) para a atenuante em questão, impõe-se a reforma da sentença condenatória nessa parte, para aplicar o referido coeficiente fracionário em favor do requerente, reduzindo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses pela incidência da aludida circunstância atenuadora.

O
requerente requer, também, a aplicação da
fração
mínima
de 1/3 (um terço) referente a continuidade delitiva, uma vez que “
se trata de um delito na forma consumada e cinco na tentada, de forma que se mostra desproporcional aplicar a fração descrita no acórdão rescindendo como se todos fossem consumados e com base apenas no número de crimes praticados
”, bem como pelo fato de apenas única circunstância judicial ter sido avaliada desfavoravelmente a sua pessoa.

Contudo, desta feita, não lhe assiste razão.

É cediço que na
continuidade

delitiva
específi
ca

ou qualificada, prevista no parágrafo único
do art. 71
do Código Penal
, o aumento da pena pode ser fundamentado tanto em critério objetivo (quantidade de infrações) quanto subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do delito).
Sendo assim, presentes ambos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, a regra da continuidade delitiva específica
ou qualificada
, diferentemente da continui
dade delitiva comum ou simples –
capitulada no
caput
do referido artigo, cujo aumento varia de 1/6 à metade
–
, permite o aumento das penas até o triplo
.

Des
s
a forma
, a
continuidade

delitiva
específi
ca ou qualificada
será
sempre mais grave que a
continuidade delitiva comum ou simples
,
não se podendo
, portanto,
utilizar a análise das circunstâncias judiciais (
critérios subjetivos
)
para aplicar fração
inferior
àquelas que seriam aplicáveis quando são considerados apenas o número de crimes
praticados.
Na verdade, os critérios subjetivos servem justamente para aplicar frações superiores, limitadas ao triplo.

Dito isso
, na continuidade específica ou qualificada, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, a consequência é aplicação d
a fração de aumento de
acordo com o número de crimes praticados
, tal como na continuidade comum ou simples
, isto é:
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações
e 2/3, para 7 ou mais infrações. Daí por que, como na
hipótese, como foram praticados seis crimes contra a vida em continuidade delitiva, correta está a fração de 1/2 (metade) fixada no acórdão da apelação criminal.

Por derradeiro, também não há como reduzir a fração da continuidade delitiva em razão
da alegada desproporcionalidade decorrente
de a maior parte dos crimes ter sido praticado na forma tentada
, pois eventual
injustiça só pode de ser resolvida com a aplicação d
o
denominado concurso material benéfico
, previsto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal,

que se
dá

quando
o concurso formal ou
a
continuidade delitiva
se revela
m
prejudicia
is
ao agen
te, o que não é o caso destes autos, porque
o cálculo da pena
decorrente da aplicação da continuidade delitiva, na fração de 1/2 (metade), não excede
a que seria aplicada caso se considerasse o concurso material.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI
,
da Constituição Federal, passo a redimensionar a sanção de Jader Junior Bueno, da seguinte forma:

1º Fato:
Homicídio qualificado
, na forma consumada,
contra a vítima

Carlos
Deniz
Oliveira Barbosa

Na primeira
fase
, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal,
diante da culpabilidade acentuada do requerente reconhecida tanto na sentença condenatória quanto no recurso de apelação, mantenho
a pena-base em
14 (quat
o
rze
) anos de reclusão.

Na segunda fase,
recrudesço
a pena em 1 (um) ano em razão
agravante do meio que poderia resultar em perigo comum
, passando-a
para 15 (quinze) anos de
reclusão, e na sequência reduzo-a

em
2
(
dois
) ano
s e 4
(
quatro
) meses em face da atenuante da menoridade relativa, resultando a pena inte
rmediária de 12
(
doze
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
,
que a míngua de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno-a definitiva.

2º Fato:
Homicídio qualificado, na forma tentada, contra a vítima

Alexandre Velasco Freire

Na primeira
fase
, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal,
diante da culpabilidade acentuada do requerente reconhecida tanto na sentença condenatória quanto no recurso de apelação, mantenho
a pena-base em
14 (quat
o
rze
) anos de reclusão.

Na segunda fase,
recrudesço
a pena em 1 (um) ano em razão
agravante do meio que poderia resultar em perigo comum
, passando-a
para 15 (quinze) anos de
reclusão, e na sequência reduzo-a

em
2
(
dois
) ano
s e 4
(
quatro
) meses em face da atenuante da menoridade relativa, resultando a pena inte
rmediária de 12
(
doze
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
.

Na terceira fase, faço incidir a causa de diminuição concernente à tentativa na fração de 1/3 (um terço). E, inexistindo causas de aumento a serem sopesadas, estabeleço a pena def
initiva em 8
(
oito
) anos
,

5
(
cinco
)
meses e 10 (dez) dias
de reclusã
o.

3º Fato:
Homicídio qualificado, na forma tentada, contra a vítima
Liane

Botelho de Moura

Na primeira
fase
, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal,
diante da culpabilidade acentuada do requerente reconhecida tanto na sentença condenatória quanto no recurso de apelação, mantenho
a pena-base em
14 (quat
o
rze
) anos de reclusão.

Na segunda fase,
recrudesço
a pena em 1 (um) ano em razão
agravante do meio que poderia resultar em perigo comum
, passando-a
para 15 (quinze) anos de
reclusão, e na sequência reduzo-a

sanção
em
2
(
dois
) ano
s e 4
(
quatro
) meses em face da atenuante da menoridade relativa, resultando a pena inte
rmediária de 12
(
doze
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
.

Na terceira fase, faço incidir a causa de diminuição concerne
nte à tentativa na fração de 1/2
(
metade
). E, inexistindo causas de aumento a serem sopesadas, estabeleço a pena def
initiva em 6
(
seis
) anos
4
(
quatro
)
meses
de reclusã
o.

4º Fato:
Homicídio qualificado, na forma tentada, contra a vítima

Clemilson
Otaviano da Silva

Na primeira
fase
, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal,
diante da culpabilidade acentuada do requerente reconhecida tanto na
na
sentença condenatória quanto no recurso de apelação, mantenho
a pena-base em
14 (quat
o
rze
) anos de reclusão.

Na segunda fase,
recrudesço
a pena em 1 (um) ano em razão
agravante do meio que poderia resultar em perigo comum
, passando-a
para 15 (quinze) anos de
reclusão, e na sequência reduzo-a

em
2
(
dois
) ano
s e 4
(
quatro
) meses em face da atenuante da menoridade relativa, resultando a pena inte
rmediária de 12
(
doze
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
.

Na terceira fase, faço incidir a causa de diminuição concerne
nte à tentativa na fração de 1/2
(
metade
). E, inexistindo causas de aumento a serem sopesadas, estabeleço a pena def
initiva em 6
(
seis
) anos
4
(
quatro
)
meses
de reclusã
o.

5º Fato:
Homicídio qualificado, na forma tentada, contra a vítima
Selma

de Oliveira Leite

Na primeira
fase
, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal,
diante da culpabilidade acentuada do requerente reconhecida tanto na sentença condenatória quanto no recurso de apelação, mantenho
a pena-base em
14 (quat
o
rze
) anos de reclusão.

Na segunda fase,
recrudesço
a pena em 1 (um) ano em razão
agravante do meio que poderia resultar em perigo comum
, passando-a
para 15 (quinze) anos de
reclusão, e na sequência reduzo-a

em
2
(
dois
) ano
s e 4
(
quatro
) meses em face da atenuante da menoridade relativa, resultando a pena inte
rmediária de 12
(
doze
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
.

Na terceira fase, faço incidir a causa de diminuição concerne
nte à tentativa na fração de 1/2
(
metade
). E, inexistindo causas de aumento a serem sopesadas, estabeleço a pena def
initiva em 6
(
seis
) anos
4
(
quatro
)
meses
de reclusã
o.

6º Fato:
Homicídio qualificado, na forma tentada, contra a vítima
Viviane

Tavares Araújo

Na primeira
fase
, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal,
diante da culpabilidade acentuada do requerente reconhecida tanto na sentença condenatória quanto no recurso de apelação, mantenho
a pena-base em
14 (quat
o
rze
) anos de reclusão.

Na segunda fase,
recrudesço
a pena em 1 (um) ano em razão
agravante do meio que poderia resultar em perigo comum
, passando-a
para 15 (quinze) anos de
reclusão, e na sequência reduzo-a

em
2
(
dois
) ano
s e 4
(
quatro
) meses em face da atenuante da menoridade relativa, resultando a pena inte
rmediária de 12
(
doze
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
.

Na terceira fase, faço incidir a causa de diminuição concerne
nte à tentativa na fração de 1/2
(
metade
). E, inexistindo causas de aumento a serem sopesadas, estabeleço a pena def
initiva em 6
(
seis
) anos
4
(
quatro
)
meses
de reclusã
o.

Da continuidade delitiva

Levando em conta que a conduta criminosa foi praticada
por seis vezes
em continuidade delitiva, aplico o aumento na fração
de 1/2
(
metade
) sobre a pena mais elevada (vítima Carlos
Deniz
), resultando na pena final de 1
9
(
dezenove
) anos de reclusão.

Considerando que a pena aplicada ao requerente supera 8 (oito) anos de reclusão e que a detração do período de prisão provisória não é capaz de influenciar na fixação do regime prisional, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar de extinção deste processo suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça. E, no mérito,
julgo
parcialmente
procedente
o pleito revisional deduzido por
Jader Junior Bueno
,
aplicando a fração de 1/6 (um) sexto para
reduzir
a pena intermediária
em razão
do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, redimensionando a sua pena definitiva para
19 (dezenove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Por derradeiro,
determino
,

a expedição de ofício ao
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais
,
comunicando
aquela autoridade judiciária
acerca dos termos
deste acórdão

independentemente do
seu
trânsito em julgado
.

É como voto.

V O T O
V O G A
L
(
D E S E M B A R G A D O R

R
U I R A M O S R I B E I R O
)

Como visto, trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Jader Junior Bueno
, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na Apelação Criminal n. 0011276-36.2011.8.11.0042 (interposta nos autos da Ação Penal n. 0011276-36.2011.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT), na qual foi desprovido o recurso defensivo e provido o recurso do Ministério Público, para majorar a fração decorrente da continuidade delitiva para 1/2 (metade), redimensionado a pena final do requerente pela prática, em continuidade delitiva, de um crime de homicídio qualificado consumado e cinco homicídios qualificados tentados, para 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O requerente objetivou a revisão da pena que lhe foi aplicada para que:
(i)
seja aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) sobre a circunstância atenuante da menoridade relativa; e
(
ii
)
seja aplicada a fração de 1/3 (um terço) referente a continuidade delitiva, uma vez que “
se trata de um delito na forma consumada e cinco na tentada, de forma que se mostra desproporcional aplicar a fração descrita no acórdão rescindendo como se todos fossem consumados e com base apenas no número de crimes praticados
”, bem como pelo fato de apenas uma circunstância judicial ter sido avaliada desfavoravelmente a sua pessoa.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela extinção deste processo, sem resolução do mérito. No entanto, caso for admitida a análise desta ação de revisão criminal, opinou pela improcedência dos pedidos (id. 112530976), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Sentença condenatória. Homicídios Qualificados. Fundamento da revisional: 1) dosimetria dissonante do texto penal [frações relativas
a
circunstância atenuante e continuidade delitiva inidôneas]. Pedido de redução da pena. Preliminar. Matérias amplamente debatidas no recurso de apelação. Reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal. Segunda apelação. Não cabimento. Extinção sem resolução do mérito. Entendimento do TJMT. Mérito. Primeira fase. Única circunstância judicial desfavorável [culpabilidade]. Segunda fase. Compensação parcial entre circunstâncias agravante do meio que poderia resultar em perigo comum (art. 61, II, alínea “d”, do CP) e atenuante de o agente ser menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, do CP). Preponderância da atenuante para diminuir a pena intermediária em 6 meses. Ainda que o entendimento do c. STJ e do TJMT recomendem a aplicação da fração de 1/6 pelo fato de o agente ser menor de 21 anos, a pretensão encontra óbice diante da compensação parcial realizada entre as circunstâncias agravante e atenuante, com preponderância da circunstância atenuante, em benefício do réu. Terceira fase, Continuidade delitiva. Dobra da pena fundamentada na quantidade de crimes praticados [6 homicídios, sendo 1 consumado e 5 tentados] e existência de circunstância judicial negativa. Aumento proporcional e adequado. Premissas do STJ.
Parecer pela extinção da revisional, sem resolução do mérito, e, caso admitida, pela improcedência
.”.

O douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva em judicioso voto
rejeitou
a preliminar de extinção deste processo suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça. E, no mérito,
julgou parcialmente procedente
o pleito revisional deduzido por
Jader Junior Bueno
, aplicando a fração de 1/6 (um) sexto para reduzir a pena intermediária em razão do reconhecimento da atenuante da minoridade relativa, redimensionando a sua pena definitiva para
19 (dezenove) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Peço vênia para divergir do douto Relator, eis que “... Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021).

Contudo
, in
casu
, o magistrado singular aplicou a fração inferior a 1/6 (um sexto) tanto para a agravante quanto para a atenuante, quase realizando uma compensação entre elas, de forma idêntica para todos os crimes, vejamos:

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, com ênfase para a culpabilidade acentuada.

...

Reconheço, pois, a
circunstância agravante
do meio que poderia resultar em perigo comum, previstas no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em
01 (um) ano, passando-a para 15 (qu
inze) anos de reclusão
.

De outro lado,
reconheço a atenuante da menoridade
, contemplada no artigo 65, inciso I, do Código Penal, de natureza preponderante, e
reduzo a pena em01 (um) ano e 06 (seis) meses
, trazendo-a para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que a míngua de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno definitiva quanto ao crime de homicídio qualificado consumado.

Assim, realizou-se compensação parcial das circunstâncias, com preponderância da atenuante para diminuir a pena intermediária a 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ainda o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça recomendem a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pelo fato de o agente ser menor de 21 anos. Contudo, a pretensão encontra óbice diante da compensação parcial realizada entre as circunstâncias agravante e atenuante, com preponderância da circunstância atenuante, em benefício do réu.

Portanto, dentro de um critério de proporcionalidade e adequação o magistrado utilizando da discricionariedade majorou a pena em virtude da circunstância agravante abaixo de 1/6 (um sexto), bem como reduziu a pena em razão da atenuante da menoridade relativa abaixo de 1/6 (um sexto), quase realizando uma compensação entre elas, não havendo qualquer prejuízo ao
revisionando
.

Agora através da revisão aumentar a fração aplicada somente na atenuante da menoridade relativa seria desproporcional a pena aplicada em primeira instância.

Ademais, a jurisprudência entende que a fração aplicada acima de 1/6 (um sexto) que necessita de motivação concreta e idônea que não é o caso dos autos.

Por todo exposto, em divergência com o douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
julgo improcedente
a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022